Tribunal: TJES
Processo: 0003442-74.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003442-74.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA RAFAEL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
0003442-74.2017.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOAO BATISTA RAFAEL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
Advogado do(a) RECORRENTE: BRENNO ZONTA VILANOVA - ES20976

PROJETO DE V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI 2.881/93.ATO NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL PLENO.
AUTOR NÃO SE ENCAIXA NA EXCEÇÃO ESTABELECIDA EM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença o autor, em síntese, alegam ser servidor do município de Vila Velha, os quais pretendem
a incorporação do adicional de produtividade do maior mês percebido

por estes ao longo de sua carreira.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

ANTE 0 EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos Autorais c julgo extinta a ação com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n". 13.105/2015),NAO HÁ condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma integral da sentença alegando a vedação constitucional à incorporação, já que as partes autores não cumprem os requisitos exigidos para tanto.

Defiro a justiça gratuita.

Projeto de Voto

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Pois bem, após análise do presente caderno processual e dos argumentos apresentados por ambas as partes, tenho que a sentença de 1º grau não merece reparo. Explico.

De acordo com a decisão proferida em sede no incidente de inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 foi declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/93 do município de Vila Velha. Nesse contexto, visando preservar a segurança jurídica foi definido que tal inconstitucionalidade não abrangeria os servidores municipais da
INATIVIDADE
, que ao
LONGO DA CARREIRA
recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.

Como dito, a excepcionada gratificação pode ser incorporada, apenas, aos proventos dos servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acordão que declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/93
(24.11.2021)
e que, ao
longo da carreira
, tenham recolhidos as verbas previdências. Os demais, conquanto não possam ser compelidos à restituição dos valores recebidos de boa-fé, não fazem jus ao pagamento de nenhum montante que seja oriundo da previsão normativa declarada inconstitucional.

Compulsando os autos, verifico que embora os documentos colacionados na inicial comprovarem a condição de servidor inativo (fls. 110), não comprovam ter o recorrente recolhido ao longo de sua carreira as verbas previdências relativa a inclusão da gratificação de produtividade, não cumprindo, assim, com o ônus probatório que lhe foi incumbido (art. 373, I, do CPC),

Logo, o autor não se enquadra na modulação dos efeitos do acordão que declarou a inconstitucionalidade da Lei 2.881/93, razão pela qual a sentença de origem, impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.0999/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, mantendo, porém,
suspensa
a exigibilidade de tal verba, porquanto ela se encontra a litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)